Tribunal: STF
Processo: ARE 1483488
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO POPULAR. MILHAS CONCEDIDAS POR COMPANHIAS AÉREAS EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELA UNIÃO COM RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. Sendo o programa de milhagem oferecido por liberalidade das companhias aéreas em benefício do passageiro, não havendo recurso público, e considerando que a União custeia mediante orçamento específico as passagens aéreas para viabilizar o exercício das atividades parlamentares, não visando à obtenção de milhas, que automaticamente são concedidas pela companhia aérea como ocorre com todo passageiro, não merece prosperar a ação popular” (eDOC 118 – ID: bd74a9c8, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação popular movida com o objetivo de questionar a gratificação direta de parlamentares por programas de milhagens, nas hipóteses em que as passagens são originariamente compradas com recursos públicos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; e 55, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os recursos públicos para viagem oficial de parlamentar não incorporam o patrimônio do parlamentar, sendo de propriedade da União.



    Alega-se que, ao conceder total autonomia ao parlamentar para a escolha da passagem aérea adquirida, passa a ser gerado conflito de interesse entre o passageiro (parlamentar) e a administração pública (União) ao gerar incentivo para que o agente opte por adquirir uma passagem aérea mais cara com dinheiro público em evidente prejuízo ao erário, pois, com isso, receberá maior vantagem da companhia aérea enquanto ente privado (eDOC 165 – ID: 25ec06b4, p. 6).



    Argumenta-se que, se o órgão público custeia passagem aérea para uma viagem oficial, as milhas concedidas pela companhia aérea acabam sendo creditadas na conta pessoal do parlamentar por uma questão operacional e este venha a utilizar essas milhas para benefício próprio e atividades particulares, estamos diante de clara violação da moralidade administrativa (eDOC 165 – ID: 25ec06b4, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os programas de milhagem consistem em instrumentos de fidelização dos clientes oferecidos por liberalidade das próprias empresas aéreas, que apenas admitem o cadastramento de pessoas físicas. Com base nisso, registrou-se a ausência de lesão ao erário e a ausência de regulamentação específica que defina a forma de utilização das milhas aéreas quando pagas as passagens com recursos da União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Assim como o Ministério Público Federal na origem e a julgadora de primeira instância, Juíza Federal Graziela Cristine Bündchen, entendo que a ação popular não merece prosperar, por ausência de lesão ao erário. Adoto como razões de decidir os fundamentos da sentença:



    Não se ignora o fato de que os parlamentares estariam obtendo a vantagem decorrente da aquisição das passagens aéreas pela União, gerando efetiva perplexidade neste aspecto na perspectiva da moralidade administrativa e economicidade. Contudo, tal vantagem advém de regulamento de empresa privada que objetiva fidelizar o cliente passageiro. Não há previsão, nos regulamentos, da possibilidade de qualquer pessoa jurídica, incluindo privadas ou públicas, entre estas a União e seus órgãos, de obterem a pontuação decorrente das viagens realizadas por empregados, servidores, parlamentares etc, mesmo porque o relacionamento existente se dá entre o passageiro (pessoa física) e a empresa patrocinadora, atentando à política empresarial de captação de passageiros estabelecida pelas companhias. Nota-se que tais programas de incentivo à fidelidade de clientes, com exceção da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil Brasileiro, não possuem qualquer regulamentação legal, e são disciplinados unilateralmente pelas empresas privadas patrocinadoras que ofertam contratos de adesão aos clientes. Pela inexistência de lei reguladora, também não há como se reconhecer qualquer ilegalidade nas disposições dos regulamentos criados por empresas privadas que estabelecem a possibilidade única de adesão aos programas por pessoas físicas. 



    Da mesma forma, embora seja louvável a campanha noticiada na inicial de devolução das milhas para utilização pela população, igualmente haveria a necessidade de regulação quanto à distribuição dessas bonificações, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade, não podendo ficar a critério da autoridade pública a escolha dos favorecidos. Tal regulação até o momento não existe.



    (...)



    Como referido com propriedade na decisão que indeferiu o pleito liminar, não há lesão ao patrimônio público, pois os programas de fidelidade, que oferecem indigitadas bonificações em milhas, são regulamentados pela própria companhia aérea, pessoa jurídica de direito privado, sem ingerência do Poder Público, e permitem a adesão somente por pessoas físicas e impedem a transferência à pessoa jurídica, o que inviabiliza o próprio pedido de recebimento de milhas pelo ente público. Assim, sendo as milhas geradas pela companhia aérea e destinadas diretamente à pessoa do passageiro, não há o ingresso de milhas no patrimônio público para se falar em lesão. 



    De fato, ainda que a situação pudesse ser questionável sob o viés da moralidade (o que se infere somente ad argumentandum), na prática, não há ferramentas para viabilizar o pedido, primeiro porque as milhas, por opção das empresas, são concedidas somente a pessoas físicas, segundo, caso houvesse tal possibilidade, inexiste lei disciplinando como se daria eventual redistribuição de milhas. 



    Assim, sendo o programa de milhagem oferecido por liberalidade das próprias companhias aéreas em benefício do passageiro, não havendo recurso público, e considerando que a União custeia mediante orçamento específico as passagens aéreas para viabilizar o exercício das atividades parlamentares, não visando à obtenção de milhas, que, frise-se, automaticamente são concedidas pela companhia aérea como ocorre com todo passageiro, entende-se que o pleito não merece guarida” (eDOC 118 – ID: bd74a9c8, p. 7-9)



    Trata-se, pois, de controvérsia que remonta (1) à inexistência de norma regulamentadora do uso das milhas aéreas por parlamentares; (2) à concessão da gratificação por liberalidade de empresa particular, com o objetivo de fidelizar cliente, limitando a utilização do benefício por pessoas físicas; e (3) a ausência de lesão ao erário.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de lesão ao erário causada por ação dolosa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1345244 AgR, Rel. Min. Nunes, Segunda Turma, DJe 05.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. EX-GESTOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1413138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente